Tribunal: STF
Processo: RE 181129
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - TEMPESTIVIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO. Uma vez constatada omissão quanto ao exame do
oportuno preparo do recurso extraordinário, no que se consignou, de
forma genérica, o atendimento dos pressupostos de recorribilidade,
impõe-se o acolhimento dos declaratórios. Recaindo em feriado -
quarta-feira santa - o primeiro dia do decêndio previsto no artigo
545 do Código de Processo Civil (redação primitiva) para a feitura
do preparo, projeta-se o início da contagem para o primeiro dia útil
seguinte, não se podendo cogitar de intempestividade do preparo.